Tribunal: TJSP
Processo: 2381121-06.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". EXECUÇÃO PENAL. BENEFÍCIOS PRISIONAIS.

Pretensão de benefícios prisionais. Descabimento. Impropriedade da via eleita. Impossibilidade de conhecimento. Benefícios que não podem ser analisados, de forma direta, nesta Corte. Informações dando conta, ademais, de que o paciente tem contra si condenação já transitada em julgado, sendo que os pleitos próprios da fase

Ementa:

PENAL. "HABEAS CORPUS". EXECUÇÃO PENAL. BENEFÍCIOS PRISIONAIS.

Pretensão de benefícios prisionais. Descabimento. Impropriedade da via eleita. Impossibilidade de conhecimento. Benefícios que não podem ser analisados, de forma direta, nesta Corte. Informações dando conta, ademais, de que o paciente tem contra si condenação já transitada em julgado, sendo que os pleitos próprios da fase executória dizem respeito ao Juízo da Execução, nos termos dos artigos 65 e 66 da LEP. Não se vislumbrando, então, ilegalidade a ser corrigida pela via do Habeas Corpus. Nada, na situação, viável de correção por esta via, mesmo que de ofício.

Ordem não conhecida.